Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728129-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SO REPAROS ACABAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão constante no ID no 55407150. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator